Tribunal: TJBA
Processo: 8002145-07.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002145-07.2021.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SILVIO ROBERTO VIEIRA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
LEONE MAURICIO DIAS BEZERRA, MIZAEL AQUINO RAMOS, VANESSA FERREIRA COUTO SANTANA

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO, PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES registrado(a) civilmente como PEDRO PAULO PARANHOS DE MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE IRARÁ. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO D
A EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 37, IX DA CF/88
. PAGAMENTO DE FÉRIAS, ACRESCIDAS DE UM TERÇO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.066.677/MG (TEMA 551). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8002145-07.2021.8.05.0109
, em que figuram como Apelante
SILVIO ROBERTO VIEIRA DE ALMEIDA
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE IRARÁ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso,
pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator